Tribunal: TJBA
Processo: 8004239-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004239-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELSON BRITO SOUSA e outros (2) Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 387, § 1º, E ART. 312, DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. ARMA MUNICIADA. ESTRUTURA PARA TRAFICÂNCIA. “DELIVERY”. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus criminal impetrado em favor de Elson Brito Sousa contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA que, na sentença condenatória proferida na ação penal nº 8019347-45.2025.8.05.0274, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva. O paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena total de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 427 dias-multa. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, especialmente diante do regime inicial fixado, requerendo liminar para recorrer solto (indeferida). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, com negativa do direito de recorrer em liberdade, está suficientemente fundamentada em elementos concretos do art. 312 do CPP, apesar da fixação do regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, exigindo prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP. O art. 387, § 1º, do CPP impõe ao magistrado o dever de decidir fundamentadamente, na sentença, sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva, independentemente do conhecimento de eventual apelação. A decisão impugnada explicita fundamentos concretos extraídos da instrução criminal, ao apontar a gravidade concreta das condutas e a necessidade de garantia da ordem pública. A apreensão de 957,78g de cocaína e 154,30g de maconha evidencia volume e natureza dos entorpecentes aptos a incrementar a lesividade social da conduta e a justificar a medida cautelar. A apreensão de revólver calibre .38 municiado com onze cartuchos aptos ao disparo, no contexto do tráfico, demonstra periculosidade adicional e potencial de intimidação, reforçando o risco à ordem pública. A existência de estrutura destinada à mercancia, indicada pela apreensão de balança de precisão e embalagens plásticas, somada à confissão extrajudicial quanto ao sistema de “delivery”, revela organização voltada à traficância e reforça o risco de reiteração delitiva. A fixação do regime inicial semiaberto, decorrente do quantum da pena, não gera direito automático de recorrer em liberdade, pois o regime de cumprimento da pena e a prisão preventiva possuem finalidades distintas. A coexistência entre prisão preventiva e regime inicial semiaberto é admitida quando persistem fundamentos cautelares concretos, não se configurando incompatibilidade por si só. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando a sentença, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, mantém a prisão preventiva com base em fundamentos concretos do art. 312 do CPP. A fixação do regime inicial semiaberto não implica incompatibilidade automática com a prisão preventiva, desde que a custódia cautelar esteja lastreada em gravidade concreta e risco à ordem pública evidenciados pelas circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 932.299/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8081576-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes MANOEL LINO SILVA MENDES (OAB BA65930-A) e JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO (OAB BA6342-A) e, como Paciente, ELSON BRITO SOUSA. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.